Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711501-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAUCHE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução, no 0703063-80.2024.8.07.0001 (Id 227351515 dos autos de origem), ajuizada por GAUCHE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI em desfavor de CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA, nos seguintes termos: 1. Trata-se de embargos de declaração de ID 223633743 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 221044537. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do despacho de ID 226072110, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Assim, concedo o prazo adicional de 5 dias para que o exequente cumpra o quanto determinado no aludido despacho, sob pena de indeferimento da constrição pleiteada. 3. Após, conclusos. Em suas razões recursais o agravante alega que comprovou o requisito da confusão patrimonial do art. 50 do CC e que a decisão proferida no dia 16/12/2024, de Id 221044537 dos autos de origem, indeferiu o pedido de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica sem se atentar para a necessidade de inversão do ônus da prova. Requer a reforma da decisão para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recursal (Id 70161153). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital